Tribunal: TJMT
Processo: 1042409-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042409-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO DECORRENTES DO MESMO ATO DE COMUNICAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES EM VÁRIOS JUÍZOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se, de fato, que o termo de apreensão e depósito em questão difere daquele mencionado na sentença proferida.

2. No entanto, a divergência entre os termos não necessariamente implica em causas de pedir e pedidos distintos, uma vez que ambos os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) em litígio derivam de lançamentos tributários.

3. Portanto, evidencia-se um impedimento intransponível para a continuidade do processo e

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SPERAFICO DA AMAZONIA AS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror
, juiz de direito, que, nos autos da “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
” n.º 1042409-96.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

178318156):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Comunicado nº 270178/1823/68/2022.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma determinação para que seja cassado definitivamente o ato coator.

Em análise da presente ação, verifico que tramita perante praticamente todas as outras Varas Especializadas da Fazenda Pública diversas demandas que
possuem a mesma parte, objeto, causa de pedir e pedido do presente processo
, quais sejam as demandas elencadas na certidão de ID nº 103034627.

Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido.

Com efeito, mister transcrever o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, os quais abordam o fenômeno da litispendência,
in verbis
:

“
Art. 337. (omissis)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)
”.

Corroborando com o dispositivo legal acima transcrito, vale trazer a lume o seguinte excerto de autoria de Francesco Carnelutti, senão vejamos:

“
Segundo o art. 39, 'se uma causa é proposta perante juízes diferentes, o juiz ao qual se recorreu posteriormente, em qualquer estado e grau do processo, mesmo de ofício, declara por sentença a litispendência e dispõe por ordenança o cancelamento da causa no registro'; a fórmula, pouco feliz, quer dizer que o segundo juiz não pode julgar, em virtude do princípio da unicidade do processo. Pressuposto da litispendência é a identidade da lide, não das questões; portanto o art. 39 aplica-se ainda quando perante dois juízes se proponha a lide para a solução de questões diversas; por isso, o processo parcial pode determinar uma pluralidade sucessiva não uma pluralidade contemporânea de processo, em relação à mesma lide; dois processos parciais pela mesma lide não podem coexistir nem perante o mesmo juiz nem perante juízes diferentes
” (
in
Instituições do Processo Civil,v. 1, ed. ClassicBook, 2000, p.463).

Ainda, imperioso transcrever a lição ministrada por Teresa Arruda Alvim Wambier em sua obra:

“
A litispendência consiste, nesse sentido, enquanto representativa de pressuposto processual negativo (extrínseco), em estar outra ação idêntica pendendo, perante outro, ou perante o mesmo juízo, contemporaneamente. Os elementos identificadores das ações são: partes, causae petendi e o pedido (o mérito, propriamente dito). Havendo, pois, identidade esses três elementos, haverá litispendência
” (
in
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora Torres de Melo. P. 855).

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe sobre o assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizada está a litispendência, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito
”.

(Ap 405/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) – Destaquei.

Portanto, resta mais do que demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente, merecendo, pois, a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme preconiza o art. 485, V do CPC.

Por fim, está claro o intuito da parte Autora em protocolar diversas demandas, as quais são distribuídas por sorteio entre as referidas varas especializadas, para “escolher” o Juízo que melhor lhe aprouver. Tal medida impede que o Poder Judiciário realize a sua devida atuação e aplique o direito ao processo, caracterizando-se como ato atentatório à dignidade a justiça.

Desta feita, nos termos do art. 81, §2º do CPC, condeno a parte Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, reconheço a presença do fenômeno da litispendência e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Isento de custas.

Condeno a Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos.

Intimem-se.

Após, findo o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela parte promovente (ID. 177768448), os quais rejeitados, da seguinte forma (ID. 177768449):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá
/MT, 3 de maio de 2023
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não há que se falar em litispendência no caso em ela, uma vez que os processos possuem causas de pedir distintas.

Sustenta, ainda, que os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) dizem respeito a períodos e valores diferentes, portanto,
“(...) não há se falar em caracterização do fenômeno da litispendência no caso em tela, vez que, ausente um dos requisitos essenciais à configuração desse instituto”
.

Assevera que

“(...) a causa de pedir é composta dos

fatos e fundamentos jurídicos do pedido

e, na hipótese versada, os

fatos

são distintos em cada um dos remédios constitucionais, por se tratarem de TADs diversos”
.

Consigna, assim, que
“(...) não se afigura presente o instituto da litispendência, vez que,
não há identidade entre as ações
, pois, como já dito, a causa de pedir remota (a depender da doutrina seguida) é diferente em cada um dos processos”
. Pontua, ademais, pelo afastamento da multa do art. 80, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer se dignem Vossas Excelências em receber o presente Recurso de Apelação com efeito suspensivo e, analisando os termos e fundamentos indicados, dar total provimento para anular r. sentença nos termos supra aludidos, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam processados e julgados.

Em caso de não acolhimento do pedido supra, subsidiariamente, requer-se o afastamento da condenação em litigância de máfé.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 177767705, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento deste apelo(ID. 182378680).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SPERAFICO DA AMAZONIA AS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror
, juiz de direito, que, nos autos da “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
” n.º 1042409-96.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil (ID.

178318156).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 03.09.2022, com a presente ação, em face da ora apelado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando cessar o ato alegado como coator, representado pela violação ao seu direito líquido e certo, em virtude da cobrança de um débito que sequer deveria ter sido lançado.

Sustentou que, a cobrança do
Termo de Apreensão e Depósito n.° 11169601 é ilegal,
ante a expressa previsão legal contida no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT, o qual prevê hipótese de anistia do crédito tributário

No ID. 177768444, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias,

manifestasse acerca de eventual litispendência com o processo de n.° 1042412-51.2022.8.11.0041.

Em seguida, em 10.11.2022, a empresa informou que as demandas possuem causas de pedir distintas, alegando que enquanto na presente demanda se procura a suspensão da cobrança referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 11169601, os autos supracitados dizem respeito ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 11169642

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 177768447).

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela parte promovente (ID. 177768448), os quais rejeitados (ID. 177768449)

Inconformada, a parte promovida, ora agravante, interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o Termo de Apreensão e Depósito em questão diverge efetivamente daquele mencionado na sentença proferida.

No entanto, cumpre destacar que a discrepância entre os termos não necessariamente resulta em causas de pedir e pedidos distintos, uma vez que ambos os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) em litigio derivam de lançamentos tributários efetuados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022.

Assim sendo, a parte apelante poderia ter unificado todos os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) em uma única ação mandamental, considerando que sua objeção é comum a todos eles, inclusive com petições iniciais e fundamentos idênticos.

Dessa maneira, torna-se evidente que há um impedimento intransponível para a continuidade do processo e para o subsequente julgamento do mérito devido à caracterização da litispendência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO SEGUNDO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser extinta sem resolução do mérito a ação previdenciária proposta quando outra já estiver pendente, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.

(N.U 1007188-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE MANIFESTA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES EM VÁRIOS JUÍZOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

Sentença mantida. Recurso não provido.(N.U 1042386-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.
Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

(N.U 1003117-49.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Importa salientar que a apresentação de ações relativas ao mesmo evento, em diferentes datas e varas, todas conduzidas pelos mesmos procuradores designados, constitui uma conduta temerária. Nesse sentido, torna-se evidente a intenção de induzir em erro o Poder Judiciário ao ocultar tal informação do juízo.

Com efeito, correta a aplicação, da multa por litigância de má-fé pelo Magistrado Sentenciante, de ofício, visto que a conduta descrita no artigo 80 do Código de Processo Civil foi constatada.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. REPETIÇÃO DE AÇÃO. LITISPENDENCIA.LITIGANCIA DE MA-FE. MULTA. CPC, ART. 18. APLICAÇÃO. LIÇÃODOUTRINARIA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. A PARTE QUE INTENCIONALMENTE AJUIZA VARIAS CAUTELARES, COM OMESMO OBJETIVO, ATE LOGRAR EXITO NO PROVIMENTO LIMINAR, CONFIGURANDOA LITISPENDENCIA, LITIGA DE MA-FE, DEVENDO SER CONDENADA NA MULTAESPECIFICA.

(STJ - REsp: 108973 MG 1996/0060576-9, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 29/10/1997, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/12/1997 p. 64709)”.

Na mesma vertente,
segue a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – Ação idêntica anterior, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir – Demanda já sentenciada pela improcedência – Extinção devida com reconhecimento da litispendência – Litigância de má-fé caracterizada – Ajuizamento de demandas em duplicidade pode levar o Judiciário a erro – Multa e indenização bem aplicadas e em valores razoáveis – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10019339420198260302 SP 1001933-94.2019.8.26.0302, Relator: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LITISPENDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar. Não Conhecimento. O recurso não se mostrou genérico e atacou a sentença. Inclusive referindo inclusive que não há litispendência, e que em momento algum foi alegado pela ré. Rejeito a preliminar. Litispendência. A litispendência pode ser analisada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, por tratar de uma questão de ordem pública Litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual. Multa mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083074906 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)”
.

Assim, diante da constatação do fenômeno da litispendência e da conduta censurável da parte, é adequado manter a sanção imposta pelo juiz de primeira instância.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024